Tribunal: TJPA
Processo: 0805154-76.2023.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805154-76.2023.8.14.0039

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MIRANDA LOPES FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0805154-76.2023.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARIA DO SOCORRO MIRANDA LOPES FERREIRA

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA e LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES

APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADOS: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES e ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Contratação comprovada. Utilização do crédito pela parte autora. Descontos devidos. Inexistência de ilícito. Dano moral não configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por MARIA DO SOCORRO MIRANDA LOPES FERREIRA contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito/nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do BANCO PAN S/A.

2.

A sentença recorrida concluiu pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), afastando a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes e os pedidos de indenização por danos morais e repetição de indébito.

3.

A apelante sustenta que não contratou o cartão de crédito RMC e que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da contratação e condenar o banco ao pagamento de danos morais e materiais.

II.
Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e se os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante são indevidos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5.

O contrato assinado digitalmente pela apelante, juntamente com o dossiê de contratação eletrônica com biometria facial, documentos pessoais e extratos bancários, comprova a pactuação regular do cartão de crédito consignado e a utilização do crédito concedido.

6.

A existência de telesaque no extrato bancário evidencia que a apelante teve acesso e utilizou os valores disponibilizados, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.

7.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por eventuais defeitos na prestação do serviço, salvo se demonstrar a inexistência de falha ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que restou demonstrado nos autos.

8.

A inversão do ônus da prova, prevista na Súmula 297 do STJ, aplica-se às relações de consumo bancárias, mas não exime o consumidor de demonstrar minimamente a inexistência da relação jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Não configurada falha na prestação do serviço ou prática abusiva por parte do banco, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando demonstrada por contrato assinado digitalmente, biometria facial e extratos bancários que evidenciem a utilização do crédito pelo consumidor. 2. A mera alegação de desconhecimento da contratação não afasta a regularidade do débito quando há comprovação documental da pactuação e do uso dos valores pelo contratante. 3. A ausência de falha na prestação do serviço bancário impede a configuração de dano moral e o direito à repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001; TJPR, Apelação Cível 0008653-47.2020.8.16.0170; TJPR, Apelação Cível 0004103-60.2021.8.16.0077.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

MARIA DO SOCORRO MIRANDA LOPES FERREIRA
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID
22765274)
a
ação declaratória de inexistência de débito/nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
movida em face do
BANCO PAN S/A.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando a ação totalmente improcedente, ao fundamento de que não existe ilegalidade no contrato firmado entre as partes diante do contrato e extratos bancários juntados na contestação.

Segue o dispositivo:

“
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, com exigibilidade suspensa diante do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, CPC).
”.

Em suas razões (PJe ID 22765275) a apelante afirma que o Banco Recorrido, imbuído de má-fé, e contrariando a lei, impôs a Recorrente a chamada reserva de margem consignada. Em razão disso, todos os meses são efetuados descontos indevidos em seu benefício. Afirma a recorrente que nunca utilizou o cartão supostamente contratado com a recorrida e que seria ilegal o contrato de RMC quando não comprovada a sua contratação.

Ante o exposto, requer:

“a) No mérito, seja-lhe dado provimento, reformando a sentença para o fim de a reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; b) Requer ainda a condenação da parte requerida, ora recorrida, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais.
”.

Foram apresentadas contrarrazões, pleiteando pela manutenção do
decisum
(PJe ID

22765277
).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A questão centraliza-se na subscrição ou não do cartão de reserva de margem consignável, segundo extrato acostado no PJe ID 22765239.

Pois bem.

O contrato de empréstimo consignado estabelece-se como uma das modalidades bancárias com baixo risco de inadimplência para a Instituição Financeira mutuante, na medida em que as parcelas são descontadas, mensal e diretamente, na folha de pagamento ou benefício previdenciário conforme a qualidade do contratante.

Uma vez ajustado o empréstimo, o contrato assinado pelas partes deve ser cumprido, com liberação do importe na conta bancária informada e o pagamento em mensalidades deduzidos nos ganhos do contratante por um dado período, com possibilidade de refinanciamento contratual com igual destaque quanto à forma de adimplemento.

De outro giro,
a reserva de margem para cartão de crédito
é uma outra forma de empréstimo dada para quem não desfruta mais de limite para pactuar consignados, detendo características ímpares, dentre tais:

i)

Desconto mensal de 5% (cinco por cento) do valor do benefício previdenciário, objetivando a amortização da fatura seguinte caso as dívidas contraídas com o dinheiro de plástico não ultrapassem o importe correspondente ao percentual;

ii)

Envio de faturas mensais para pagamento dos débitos feitos com o cartão de crédito de margem consignável quando as dívidas ou valores não pagos ultrapassem o percentual (5%) retido no ganho previdenciário e como antes dito,

iii)

Oferecido para quem não tem margem para novos empréstimos consignados, sendo essa uma outra opção de pactuação.

A partir desse momento, usarei a sigla RMC para nominar a Reserva de Margem para Cartão de Crédito.

A Instituição Bancária, enquanto fornecedor de serviço, segundo termos do art.14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor,
“
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
cuja responsabilidade legal somente será

afastada quando o fornecedor se enquadrar nos moldes do §3º., do art.14, da Legislação Consumerista:

“Art.14 (omissis)

§3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.”.

Aplica-se a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que institui a inversão do ônus da prova ante a incidência da legislação consumerista nas demandas que envolvem prestação de serviços bancários, dentre tais:

Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário.

Nesse sentido, cito, por todos, os julgados de alguns Tribunais de Justiça do país:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO -
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - FALHA INEXISTENTE - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- Restando incontroversa a contratação dos empréstimos consignados, comprovado que as parcelas respectivas não foram integralmente debitadas da remuneração mensal do autor, e não demonstrado que a quitação tenha sido realizada de outra forma, não há que se falar em ilicitude nos descontos efetuados na conta corrente do autor.
-
Para que se imponha o dever de indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses requisitos, não há que se falar em indenização por danos morais.
- Ausente a comprovação da falha na prestação de serviços, não há que se falar em ilícito civil
.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.068366-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2022, publicação da súmula em 30/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM FAVOR DO AUTOR - DESCONTOS DEVIDOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Tendo a apelante se insurgido contra os pontos específicos da sentença com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2.
Restando comprovada a relação jurídica e apresentados os documentos que discriminam a efetiva prestação de serviço pela ora recorrida, bem como o débito contraído pela autora/apelante, evidente que os descontos realizados em seu benefício previdenciário foram devidos.
3. Recurso conhecido e não provido.”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.176434-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bretão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 29/06/2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONSTANDO O DETALHAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO, ASSIM COMO DA FORMA DE LIBERAÇÃO DO CRÉDITO –

CONTRATO DE REFINANCIAMENTO – REPASSE DO VALOR REMANESCENTE DEMONSTRADO POR COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA
– EFICÁCIA PROBATÓRIA NÃO DESCONTITUÍDA PELA APELANTE, A QUEM CABIA A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS DO PERÍODO DE DISPONIBILIDADE DE VALORES, PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO E COROLÁRIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E PROCESSUAL – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DOS DESCONTOS EMANADOS DO VÍNCULO OBRIGACIONAL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA E HONORÁRIOS MANTIDOS DEVIDO À FIXAÇÃO AO PATAMAR MÁXIMO. Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPR - 14ª C.Cível - 0008653-47.2020.8.16.0170 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 27.06.2022 - grifei)

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. I. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. TESE RECHAÇADA. II. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS SUFICIENTES AO JULGAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA NOS AUTOS
. III. DESCONTO REALIZADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VÁLIDO E EFICAZ. PARTES CONTRATANTES CIVILMENTE CAPAZES. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ASSINADO PELO AUTOR OU COM AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO DEMONSTRADO NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA E VALORES A SEREM REPETIDOS. DANO MORAL
.
NÃO CARACTERIZAÇÃO
. IV. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO AFASTADA. V. SUCUMBÊNCIA INALTERADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”.
(TJPR - 15ª C.Cível - 0004103-60.2021.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022 - grifei)

Examinando o caso concreto, é nítida a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável diante do contrato assinado eletronicamente (PJe ID

22765248 - Pág. 2 a 12), dossiê de contratação eletrônica com biometria facial (PJe ID 22765248 - Pág. 13 e 14), os documentos pessoais da parte autora (PJe ID 22765248 - Pág. 1 e 15), telesaque mediante a utilização do cartão de crédito consignado presente no extrato bancário do cartão de crédito contratado (PJe ID 22765248 - Pág. 1) e comprovante de pagamento do saque autorizado (PJe ID 22765267).

Ademais, analisando o contrato assinado pela apelante é possível verificar que não houve erro de informação, uma vez que consta no contrato, em destaque, a modalidade contratada, qual seja: “
Proposta de Adesão | Produto Seguro PAN Cartão Consignado Protegido”.

Ainda, diante da existência de telesaque, não é verossímil a alegação do apelante de que desconhece o serviço contratado,
uma vez que a contratação de empréstimo consignado não possibilita ao contratante a utilização desse tipo de serviço.

Cenário exposto na sentença recorrida, que não sofrerá nenhum retoque dado o acerto do julgado, cujo excerto ora colaciono para integrar o voto:

“(...) compulsando os autos, verifica-se que, ao ID 104238170, a Autora celebrou contrato de cartão de crédito com autorização para desconto em folha de pagamento, inclusive com sua fotografia inserida no instrumento contratual, não restando dúvida de que o negócio foi celebrado, apesar das afirmações de que foi enganada e que não sabia que se tratava de empréstimo de dinheiro oriundo de margem consignada de cartão de crédito. Ademais, os documentos colacionados aos ID’s 104238171 e 106645230, comprovam a utilização do crédito e o depósito em favor da Autora, demonstrando nitidamente que se beneficiou do valor depositado, conforme faturas em aberto em seu nome. Portanto, resta claro que a Autora se beneficiou da margem de reserva consignada, não podendo se eximir da responsabilidade de adimplir a obrigação.”.

Dessa forma, temos um contrato devidamente assinado por
MARIA DO SOCORRO MIRANDA LOPES FERREIRA
, não havendo nada de nulo ou anulável na pactuação, que afasta os danos morais e repetição de indébito pleiteados.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2025